Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-07.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
16/02/2023
Número: 0600146-07.2021.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/07/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600146-
07.2021.6.16.0000, da Comissão Provisória Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB, CNPJ nº 03.689.559/0001-69, referente ao exercício 2020, nos termos do art. 30, caput, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR (ADVOGADO)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
EVANDRO KISTER (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43525849
16/02/2023
00:02
Acórdão
Acórdão

Num. 43525849 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.795
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600146-07.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: EVANDRO KISTER - OAB/PR85379
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: FERNANDO JOSE CURI STABEN JUNIOR - OAB/PR59471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PARTIDO
POLÍTICO.
OMISSÃO.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO
SETOR
TÉCNICO.
CONTAS
NÃO
PRESTADAS.
1. Os partidos políticos têm anualmente a
obrigação de prestar suas contas de
exercício financeiro até o dia 30 de junho do
ano seguinte.
2. Em caso de mudança na direção do
órgão partidário a obrigação de prestar
contas permanece, cabendo aos dirigentes
atuais e aos ex-dirigentes o ônus.
3. Havendo a dissolução de um órgão
partidário, as contas a ele referentes devem
ser
prestadas
pelo
órgão
hierárquico
imediatamente superior.

Num. 43525849 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:15
4. A omissão por parte dos agentes sobre
os quais recai a obrigação de prestar as
contas dos órgãos partidários enseja o
julgamento das contas como não prestadas.
Tratando-se da não prestação das contas
de Diretório ou Órgão Provisório estadual, a
consequência é a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário ao partido
político.
5. A falta de indicação da origem das
receitas detectadas pela unidade técnica
acarreta o seu enquadramento como de
origem não identificada e a consequente
obrigação de recolhimento ao Tesouro. No
caso em tela, os recursos de origem não
identificada
alcançam
a
cifra
de
R$ 11.410,91.
6. Contas julgadas não prestadas, com
determinações.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 15/02/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB, relativa ao exercício financeiro 2020.
Informação gerada pelo Sistema da Prestação de Contas Anual (id. 39519916) dá conta que,
findo o prazo fixado para a apresentação das contas partidárias anuais, o órgão partidário não
apresentou suas contas referentes ao exercício de 2020.
A Seção de Processamento certificou que a vigência do Órgão Provisório do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro - PRTB no Estado do Paraná encerrou-se em 24/08/2021 (id. 42760422),
motivo pelo qual foi determinada a notificação do Órgão Nacional para suprir a omissão e a
cientificação aos ex-dirigentes que atuaram até o dia 24/08/2021, bem como daqueles que
atuaram no período das contas.

Num. 43525849 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:15
Cientificados, Francisco Costa Filho e Orli José Kuster, ex-presidente e ex-tesoureiro do órgão
estadual, peticionaram informando, em síntese, que foram nomeados em 14/06/2021 e
destituídos em 24/08/2021; que não receberam livro-caixa, ata ou informação quanto as contas
do partido; e que sequer chegaram a alterar a titularidade como responsáveis perante as
instituições bancárias ou receita federal. Declararam, outrossim, que buscaram contato com os
gestores anteriores, porém não lograram êxito. Por fim, requereram sua exclusão do polo da
demanda e o afastamento da responsabilidade de prestar contas, o que foi indeferido.
Os dirigentes à época do exercício em apuração, Adalmo Romilson Alves e Rupelio Colferai,
foram cientificados em 07/11/2021 e 06/12/2021, porém nada requereram, nem constituíram
causídico.
Os dirigentes do órgão nacional foram notificados para suprirem a omissão; todavia, deixaram
transcorrer in albis o prazo (id. 42866919).
Em razão da omissão em prestar contas, determinou-se a suspensão do repasse de quotas do
Fundo Partidário e o feito foi suspenso a fim de intimarem-se pessoalmente os ex-dirigentes
para constituírem advogado.
Intimados pessoalmente (id. 43004877 e 43004879), Adalmo e Rupelio deixaram transcorrer o
prazo sem manifestação. Ademais, o interessado Diretório Regional do Partido Renovador
Trabalhista Brasileiro, que a partir de 19/01/2022 tem nova representação no Paraná, constituiu
advogado, restando o partido devidamente representado.
Conforme determinado (id. 43015022), foram juntados os extratos bancários do exercício
financeiro em questão e recolhidas as informações nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a
emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo
Partidário, tudo sob a forma de Parecer Técnico - Informação (id. 43186595).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas
(id. 43198037), tendo em vista a ausência de peças obrigatórias que impedem a sua análise.
Diante disso, dado que as providências necessárias foram tomadas, determinou-se em
21/10/2022 abertura de vista aos interessados para que se manifestassem sobre as informações
e os documentos apresentados no prazo de três dias, nos termos do art. 30, IV, e, da Resolução
TSE nº 23.604/19 (id. 43200678).
Em 26/10/2022 decorreu o prazo sem qualquer manifestação, de modo que voltaram os autos
conclusos.
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso

Num. 43525849 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:16
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O desafio da Justiça Eleitoral é conferir um grau de efetividade aos processos de prestação de
contas, transmudando-o de seu caráter estéril em procedimento que permita uma
avaliação substancial da origem dos recursos auferidos e da qualidade dos gastos
empregados nas campanhas eleitorais, conferindo-lhe substrato material para imputar
consequências jurídicas negativas na esfera dos candidatos e partidos que deixem de observar
as normas atinentes a esse processo específico.
(...) [ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. São Paulo: Juspodivm, 2020, p.579]
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da
documentação apresentada.
Entretanto, no caso sub judice, tem-se que o prazo para apresentação das contas foi encerrado
sem a devida prestação por parte do órgão partidário, ensejando autuação de inadimplência do
partido político, conforme dispõe o caput do artigo 31 da Resolução TSE 23.604/2019.
Cumpre salientar que a obrigação de prestar contas referentes ao exercício financeiro anual do
partido permanece independentemente de alterações de diretoria ou mesmo de eventual
dissolução do órgão. Todo o período em que esteve vigente gera a obrigação de prestar as
contas correspondentes.
Destaca-se da Resolução que trata da contabilidade dos partidos políticos os seguintes
dispositivos:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente,
dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo municipal ou
comissão provisória municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual definitivo ou
comissão estadual provisória; e
III
-
TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

Num. 43525849 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:16
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas os
órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que regularmente
funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que regularmente
funcionaram.
(...)
§ 5º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou de diretório partidário não
excluem a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da
comissão ou do diretório.
§ 6º Na hipótese do § 5º, a prestação de contas deve ser apresentada pela esfera partidária
imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório, com a
identificação dos dirigentes partidários de acordo com o período de atuação.
[grifo próprio]
Dessa forma, ainda que o Órgão Provisório do PRTB no Estado do Paraná tenha encerrado sua
vigência em 24/08/2021, as contas referentes ao exercício financeiro de 2020 deveriam ter sido
apresentadas até o dia 30/06/2021 pelos dirigentes partidários que estavam em atuação
naquele momento.
Mesmo após a dissolução do órgão estadual, tanto os dirigentes à época do exercício quanto
aqueles que os sucederam, ainda que por curto período, e mesmo a direção nacional da
agremiação, tinham a obrigação legal de prestar contas.
Assim,
considerando
que
os
ex-dirigentes
partidários foram
devida e
pessoalmente
intimados, assim como o órgão de direção nacional, e que a representação estadual do partido
passou a contar com nova diretoria em 19/01/2022 e está devidamente representada nos autos
por advogado, deu-se prosseguimento ao feito com a juntada de informações pela unidade
técnica ante à inércia para regularização por parte do partido e de seus dirigentes.
Mediante análise técnica e face à pouca colaboração da agremiação - que deixou, sem qualquer
justificativa, de realizar a prestação de contas e de manifestar-se quanto a ela nos autos do
processo no PJe -, a unidade técnica realizou apontamentos quanto à movimentação financeira e
o recebimento de recursos públicos no Parecer Técnico (id. 43186595).
Passa-se a avaliar tais questões de forma individualizada:
a) Da movimentação financeira:
O partido teve receita financeira correspondente ao montante de R$ 11.410,91.
Embora haja informações preliminares colhidas do SPCA do relatório de recursos e extrato
bancário, tais informações não foram devidamente declaradas e apresentadas à Justiça Eleitoral,
não se encontrando validadas. Desse modo, sequer foram transportadas ao PJe para análise,
ainda que os responsáveis tenham sido intimados para regularizar essa omissão.

Num. 43525849 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:16
Assim, dada a falta de apresentação das contas, torna-se impossibilitada a comprovação quanto
à origem dos recursos obtidos e ao destino das despesas efetuadas. Portanto, o valor da receita
verificada e que não foi formalmente declarada à Justiça Eleitoral constitui Recurso de Origem
Não Identificada.
O recebimento e utilização de recursos cuja origem não é identificada é vedada, conforme dispõe
o caput do artigo 13 da Resolução supramencionada, e tais recursos são assim definidos na
norma:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer
forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados;
II - não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou no CNPJ
informado; e
III - o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente não pertença
ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam produtos da sua atividade.
[grifo próprio]
No presente caso, os dados de doadores não foram informados, uma vez que sequer as doações
o foram, haja vista a omissão sobre a prestação.
Ainda, há implicações decorrentes do recebimento dessa modalidade de recursos, em
consonância com a previsão dos artigos 14 e 59, § 1º, da Resolução:
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das
contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(...)
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas do órgão partidário ou regularizar a
situação do órgão partidário:
(...)
§ 1º Incide atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial, a ser posteriormente conferido e certificado o seu
recebimento, pela Secretaria de Administração dos Tribunais ou pelo responsável pelo exame
das contas nos Cartórios Eleitorais.
Considerando o dispositivo legal, é de rigor determinar o recolhimento de montante equivalente a
R$ 11.410,91 ao Tesouro Nacional.

Num. 43525849 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:16
Foi também preliminarmente mencionada no SPCA a existência de uma conta corrente cujas
informações prestadas divergem dos extratos eletrônicos encaminhados pela instituição
financeira. Entretanto, a incongruência não é objeto de análise neste âmbito, pois trata-se de
gastos de recursos privados que, uma vez não prestados, não geram aqui efeitos. Isso porque no
atinente aos recursos privados compete à Justiça Eleitoral, em sede de julgamento de contas que
não lhe foram apresentadas, verificar os indícios de legalidade quanto às receitas arrecadadas.
a) Dos recursos públicos:
Conforme informações prestadas pelo setor técnico, consultando a prestação de contas do
Diretório Nacional verifica-se que não constam repasses de recursos do Fundo Partidário ao
Diretório Estadual no exercício financeiro de 2020.
Isso posto, tem-se que o partido foi omisso sobre a obrigação que lhe cabe de prestar contas do
exercício financeiro do órgão. Essa omissão resulta no impedimento de que a Justiça Eleitoral
verifique a transparência e regularidade do financiamento partidário, bem como do emprego
dos recursos públicos eventualmente destinados aos partidos políticos, questões que importam à
sociedade, contando inclusive com o fundamento constitucional já referido.
Dessa forma, não há medida outra do que o julgamento das contas como não prestadas,
ensejando também a suspensão de repasses públicos ao ente, conforme entendimento pacífico
desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
OMISSÃO
DO
DEVER DE PRESTAR CONTAS.
INADIMPLÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
RECEBIMENTO DO FP E FEFC ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO
PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1.
A
falta
de
apresentação
das
contas
referentes
ao exercício financeiro do partido político no prazo legal, bem como sua inércia após
devidamente notificado, impõe o julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a suspensão do
repasse de novas cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha enquanto não regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 47 da
Res.–TSE nº 23.604/2019.
3. Contas julgadas não prestadas.
[TRE-PR. PC-PP nº 0600132-23.2021.6.16.0000, Acórdão nº 61339, rel. Des. Jose Rodrigo
Sade, DJe 28/09/2022]
Tal suspensão, no caso em tela, já foi determinada e é medida, portanto, que se mantém até que
haja eventual regularização.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto a fim de CONSIDERAR NÃO PRESTADAS as contas de exercício
financeiro do partido relativas às eleições 2020, determinando ainda o recolhimento de R$
11.410,91 ao Tesouro Nacional, na forma do § 1º do artigo 59 da resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 43525849 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/02/2023 00:02:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021600022663400000042489668
Número do documento: 23021600022663400000042489668
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/02/2023 11:17:16
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600146-07.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: EVANDRO
KISTER - PR85379, ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - RESPONSÁVEIS:
FRANCISCO COSTA FILHO, ORLI JOSE KUSTER Advogado dos RESPONSÁVEIS: FERNANDO
JOSE CURI STABEN JUNIOR - PR59471 - RESPONSÁVEIS: RUPELIO COLFERAI, ADALMO
ROMILSON ALVES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.02.2023.